Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-61.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-61.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO FERNANDES DE MELLO - CPF: 916.865.631-91 (APELANTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 046.941.741-26 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000244-61.2023.8.11.0053

APELANTE:
PEDRO FERNANDES DE MELLO

APELADO:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ALUGUEL
– CONTRATO
VERBAL DE LOCAÇÃO
– A
NTENA DE TELEFONIA – INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA
"SUPRESSIO"
– AUSÊNCIA DE BOA FÉ DA OPERADORA DE TELEFONIA REQUERIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ALUGUÉIS

DEVIDO
S
A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O
instituto da
supressio
deve ser admitido em casos excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito, pois
além de estar pautado na boa-fé dos contratantes,
necessário também que a alteração da situação fática "consolidada" traga desvantagem considerável a justificar a manutenção do
status quo
.

2. No caso, inaplicável o instituto, pois
não se verifica boa-fé por parte da
requerida em manter a antena de telefonia no imóvel do autor
sem qualquer contraprestação, ainda que tenha transcorrido mais de 15 anos desde a
sua
instalação
,

se o proprietário se manifestou
contrário a tal situação
, por implicar em
enriquecimento ilícito e coloca
r
o autor em expressiva desvantagem, já que não pode se utilizar de parte de sua propriedade, conforme dispõe o artigo 1.228 do Código Civil.

3.
Por outro lado, no tocante ao termo inicial para o pagamento da contraprestação devida pelo uso do imóvel, este deve ocorrer a partir da citação da requerida da presente ação, oportunidade em que restou efetivamente demonstrada a intenção da
parte
autora em cobrar uma contraprestação pelo bem, já que não há dos autos prova de que tenha notificado a apelada acerca da sua pretensão.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

PEDRO FERNANDES DE MELLO

n
a

Ação de Obrigação de Fazer c/c
Cobrança de Aluguel

ajuizada

em face da

OI S.A. - EM RECUPERA
ÇÃO
JUDICIAL
,
contra
a
sentença que
julgou

improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta o apelante que apesar de o contrato firmado com a requerida ser verbal, foi ajustado todas as condições da locação, com a previsão do pagamento de um
salário mínimo
de aluguel e um sacolão para manutenção do local limpo.

Alega que a ausência de cobrança por parte do autor não caracteriza renúncia tácita ao direito ode exigir o pagamento dos aluguéis devidos, mas está relacionada
à
desinformação sobre os seus direitos.

Assevera que a
supressio
tem por fundamento a boa-fé contratual, não podendo considerar que a recorrida
se encontrava
de boa-fé ao permanecer ao longo de toda a relação locatícia sem efetuar o pagamento da contraprestação
.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID
259678673
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que
o autor, ora apelante, é proprietário de um imóvel residencial em
uma comunidade rural localizada no Município de Santo Antônio do Leverger-MT e que aluguel parte da área à requerida/apelada, para instalação de uma antena de telefonia.

Segundo o demandante, a antena foi instalada há mais de 15 anos, em frente a sua residência, comprometendo grande parte do imóvel e impossibilitando de promover edificações ou plantio de lavoura no local.

Narra que quando da instalação do equipamento, ficou acordado verbalmente entre as partes que a requerida pagaria ao autor os aluguéis pela utilização da área. Contudo, nunca elaborou o contrato de locação do espaço e não efetuou o pagamento dos aluguéis.

Em razão disso, ajuizou a presente ação, visando a condenação da requerida na obrigação de retirar a antena de telefonia do imóvel, rescindindo o contrato, bem como ao pagamento dos aluguéis vencidos, no valor de um
salário mínimo
mensal, que perfaz a importância de
R$

72.771,03 (setenta e dois mil setecentos

e setenta e um reais e três centavos).

Pois bem.

Resta introverso dos autos
a instalação de antena de telefonia no imóvel do autor, uma vez que a apelada não nega tal fato, limitando-se a alegar que a inércia do apelante quanto ao recebimento dos aluguéis durante quinze anos indica a renúncia aos valores, em razão da incidência do instituto da
supressio
.

Inicialmente, convém destacar que a
“
supressio
”

decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando
à
outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“
É certo que, à luz da jurisprudência desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
" (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011,
DJe
30.06.2011)
” (STJ –
AgInt
no TP n. 2.528/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020,
DJe
de 22/9/2020.)

Ocorre que
tal instituto
deve ser admitido em casos excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito, pois
além de estar pautado na boa-fé dos contratantes,
necessário também que a alteração da situação fática "consolidada" traga desvantagem considerável a justificar a manutenção do
status quo
.

No caso, não se verifica boa-fé por parte da apelada
em permanecer
se
utilizando o imóvel do autor sem o pagamento de aluguel
, ainda que tenha transcorrido mais de 15 anos desde a instalação da antena de telefonia no im
óvel, não sendo a hipótese de aplicação do referido instituto.

Isto porque, a pretensão da recorrida em continuar se valendo de um imóvel alheio sem qualquer contraprestação
após o proprietário se manifestar contrário a tal situação
implica no seu enriquecimento ilícito e coloca o autor em expressiva desvantagem,
além de
não pode
r
se utilizar de parte de sua propriedade
, conforme dispõe o artigo 1.228 do Código Civil
.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTENA DE TELEFONIA - CONTRATO DE COMODATO TÁCITO OU DE
LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INSTITUTO DA "SUPRESSIO" - NÃO APLICAÇÃO - PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CABIMENTO - INÍCIO - DATA DA CITAÇÃO. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O instituto da "
supressio
" deve ser admitido em casos excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito. Ausente qualquer prova de celebração de contrato de comodato tácito entre as partes, é direito do proprietário do imóvel exigir a cobrança de aluguel da parte do referido imóvel ocupada pela antena de telefonia da apelante
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003251820218130582, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TELEFONIA MÓVEL - COMODATO TÁCITO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INSTITUTO DA SUPRESSIO - DESOCUPAÇÃO DA ÁREA - POSSE PRECÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA AUTORA - EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA - OMISSÃO DA RÉ - MORA - OCUPAÇÃO QUE SE TORNA IRREGULAR E INJUSTA - PERDAS E DANOS - TERMO INICIAL - DANO MORAL. Compete à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte requerida a desconstituição deste. Se a parte Ré não comprova a existência de um contrato de comodato tácito para instalação de antena de transmissão de rede de
telefonia móvel, lídima é a obrigação indenizatória, além da desocupação do imóvel.
O instituto da
supressio
deve ser admitido em casos excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito.
Mantêm-se o valor e o prazo fixados a título de multa para o cumprimento da decisão judicial, porquanto de acordo com os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Manifestada por meio de notificação extrajudicial a intenção da parte autora de pôr fim à gratuidade da permanência de antena de transmissão de telefonia móvel em sua área rural, a posse posterior se torna irregular e injusta se não é providenciada pela proprietária do referido equipamento a exigida contraprestação financeira para fins de admitida locação ou a sua própria retirada do espaço ocupado. À luz das peculiaridades do caso concreto, a data da aludida notificação extrajudicial, que foi quando a parte ré foi constituída em mora, deve corresponder ao termo inicial para cálculo do valor a ser pago à parte autora a título de danos materiais, tomando-se por base a importância praticada a título de aluguel em contrato de locação que corretamente serviu de paradigma. Não caracterizada a lesão a direitos da personalidade não há falar em indenização a título de dano
moral.v

v.Nos
termos do art. 206, § 3o, V, do CC/02, prescreve em três anos, a pretensão de reparação civil. Recursos desprovidos
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0556.15.009804
-5/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis
Morais ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 09/11/2018)

Aliás, i
mpor ao autor a manutenção dessa situação, de utilização pela requerida do seu imóvel contra a sua vontade sem o pagamento de
qualquer contraprestação
,
fere
o direito constitucional à propriedade, razão pela qual a reforma
da sentença para que seja determinada
a desocupação da área
é medida que se impõe.

E não se diga que a antena deve permanecer na propriedade privada do apelante em razão de tratar-se de serviço essencial, pois
não há,
in
casu
, conflito entre interesse público da comunidade local, consumidora de serviços de telefonia móvel, e o interesse privado, do apelado
, tendo em vista que a antena pode ser instalada em outro local nas proximidades, respeitando o direito
de propriedade.

Por outro lado, no tocante ao termo inicial para o pagamento
da contraprestação devida pelo uso do imóvel
, este deve ocorrer a partir da citação da requerida da presente ação, oportunidade em que restou efetivamente demonstrada a intenção da autora em cobrar uma contraprestação pelo bem, já que não há dos autos prova de que tenha notificado a apelada acerca da sua pretensão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para
:

determinar que a requerida providencie a retirada da antena de telefonia do imóvel do autor
,
no prazo de 90 (noventa) dias;

condenar
a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário
-
mínimo, vigente
na data da propositura da demanda,
a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic;

em razão da sucumbência mínima do autor, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025